Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-20.2017.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000665-20.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANDERSON CRISTOVAO DA SILVA - CPF: 010.211.901-52 (APELADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO – IMPOSSIBILIDADE - ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ILÍCITA - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Somente é cabível a juntada extemporânea de prova apenas quando ateste fato antigo de ciência nova ou quando se tratar de documento novo ou restar comprovada a impossibilidade de acesso pela parte, o que não é o caso dos autos.

2. Não há nos autos prova da contratação dos serviços pelo autor/apelado na unidade consumidora em questão. Por consequência, sendo indevida a cobrança, também o é a negativação do nome do autor/apelado nos órgãos de proteção ao crédito, o que enseja o dever de indenizar.

3. Porém, no que tange à fixação do quantum, é cediço que o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

4. O “quantum” fixado é inferior àquele usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (negativação/corte indevidos), não havendo que se falar em necessidade de redução da verba indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
com o fito de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais nº. 1000665-20.2017.8.11.0002, proposta por

Anderson Cristóvão da Silva
.

O magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, decorrentes da UC n. 6/9187967-8 que ensejou a restrição creditícia em nome do autor; b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação; e, por fim, c) CONDENAR a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento)

do valor da condenação (ID 92694971).

Irresignada, a ré/apelante aduz, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição, de modo que a demanda deve ser extinta com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil,

No mérito, alega que não é possível se exigir da concessionária documentos probatórios além daqueles já apresentados, pois, nos dias atuais, todas as grandes empresas utilizam de sistemas eletrônicos para organizar as informações de seus consumidores. Negar a validade de tais registros é um verdadeiro retrocesso diante da atual tendência de serviços e informações prestados de forma virtual.

Sustenta que o próprio autor/apelado apresentou junto à energisa, à época da contratação, documentos pessoais e o contrato de locação referente ao imóvel que originou a fatura que agora é discutida nestes autos.

Afirma que sendo prestado o serviço, legítima é a cobrança, bem como a negativação do nome do autor/apelado ante a sua inadimplência, de maneira que não caracterizado o ato ilícito, não há que se falar em dano passível de indenização, razão pela qual a condenação a esse título deve ser afastada. Sucessivamente, pugna pela sua redução (ID 92694981).

O apelado apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, a preclusão temporal para juntada de documentos velhos. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 92694992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

Eminentes Pares:

A ré/apelante aduz, como prejudicial de mérito, a prescrição trienal para reparação civil, tendo em vista que as negativações discutidas pela recorrida nestes autos foram incluídas pela ré/apelante desde 26/12/2015, enquanto que

a presente demanda foi proposta somente em 03/02/2017, ou seja, quando já exaurido o prazo estabelecido em lei.

Contudo, a própria alegação da ré/apelante afasta a alegada prescrição, porquanto, se as negativações foram incluídas na data alegada (
26/12/2015
) e a ação proposta em
03/02/2017
, tem-se que o ajuizamento deu-se 02 (dois) anos antes da ocorrência da prescrição trienal.

Ante ao exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da legalidade ou não da cobrança efetivada pela ré/apelante e, por consequência, da negativação do nome do autor/apelado, bem como o dever de indenizar os danos morais dela decorrentes.

Pois bem.

Inicialmente importa destacar que é inviável a análise do recurso com base nos documentos juntados apenas nesse momento processual, uma vez não se tratarem de documentos novos que inviabilizasse a sua colação quando da apresentação da contestação.

Com efeito, somente é cabível a juntada extemporânea de prova apenas quando ateste fato antigo de ciência nova ou quando se tratar de documento novo ou restar comprovada a impossibilidade de acesso pela parte, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 396 DO CPC/73. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO NEGADO. CULPA DA PROMITENTE- VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER VALOR. LUCROS CESSANTES NÃO DEVIDOS. 1.
O Código de Processo Civil de 1973 estabelece, em seu art. 396, que compete à parte instruir a petição inicial ou a resposta com os documentos destinados a provar-lhe as alegações, sendo lícita a juntada posterior tão somente quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
. 2.
Nos termos do art. 397 do CPC, admite-se a juntada extemporânea de provas tão só em duas ocasiões: documento que ateste fato antigo de ciência nova e documento novo
. 3. Cabe ao julgador a valoração da prova produzida nos autos, consoante o princípio do livre convencimento motivado inserto no art. 131 do Código de Processo Civil. 4. Havendo provas nos autos que suprem a necessidade de dilação probatória por outras com o mesmo fim, não se há falar em cerceamento de defesa. 5. Configurada a ausência de culpa do promitente comprador, pela negativa da instituição financeira em conceder o financiamento bancário necessário à quitação do saldo-devedor - mesmo se injustificável tal negativa - pode o promitente comprador pedir a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos, constituindo qualquer retenção por parte da vendedora enriquecimento sem causa, mesmo porque as condições do contrato asseguravam ao comprador o direito de escolher o agente financeiro. [...].
(TJDF - Acórdão n.948402, 20150111141087APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 21/06/2016. Pág.: 330/373).

Superada essa questão, tem-se que, em que pese a ré/apelante defenda que a regularidade da cobrança, tem-se que não logrou comprovar a tese por ela esposada no momento oportuno.

Digo, não há nos autos prova da contratação dos serviços pelo autor/apelado na unidade consumidora em questão.

Por consequência, sendo indevida a cobrança, também o é a negativação do nome do autor/apelado nos órgãos de proteção ao crédito, o que enseja o dever de indenizar.

Delimitada a atuação ilícita, assim como o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e o resultado tido como danoso, o prejuízo moral é insofismável, tendo em vista que a negativação indevida do nome do autor/apelado caracteriza lesão efetiva à sua dignidade.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, leciona Maria Helena Diniz:

Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.
(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112).

Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho por razoável o “quantum” fixado pela sentenciante (R$ 7.000,00), por se tratar de montante aquém daquele usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, não há que se falar em necessidade de redução da verba indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021